Tribunal: STF
Processo: Rp 1382
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-27
Data de publicação: 1988-04-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
- PERDA DE OBJETO DA REPRESENTAÇÃO NO TOCANTE AS LEIS ARGUIDAS COMO
INCONSTITUCIONAIS QUE, SEM TEREM PRODUZIDO EFEITOS CONCRETOS,
FORAM REVOGADOS, NO CURSO DE SEU PROCESSAMENTO.
- CONCESSÃO A OUTRAS CATEGORIAS DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
CONCEDIDA AOS SECRETARIOS DE ESTADO E AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NÃO IMPLICA VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO VEDADA PELO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- INCONSTITUCIONALIDADE DE PERMISSAO DE APOSENTADORIA FACULTATIVA
AOS 30 ANOS DE SERVIÇO, SEM RESTRINGI-LA AS MULHERES, POR NÃO HAVER
LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DA CARTA MAGNA, QUE
TENHA ESTABELECIDO ESSA EXCEÇÃO.
- INCONSTITUCIONALIDADE, QUER PARA OS PROFESSORES CONCURSADOS, QUER
PARA OS PROFESSORES NÃO CONCURSADOS, DE DISPOSITIVO QUE OS CONSIDERA
ESTAVEIS SE, NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI QUE INTEGRA, CONTAREM
COM MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM SALA DE AULA.
- INCONSTITUCIONALIDADE POR FALTA DE OBSERVANCIA POR NORMA
ESTADUAL - O QUE IMPLICA INVASAO DE COMPETÊNCIA - DA EXCEÇÃO
ESTABELECIDA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 103 DA CARTA MAGNA,
PELA LEI COMPLEMENTAR N. 51/85.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA:
A) PREJUDICADA, EM PARTE, NO TOCANTE AS LEIS 4744, DE 17 DE OUTUBRO
DE 1986; 4748, DE 28 DE OUTUBRO DE 1986; 4740 (COM EXCEÇÃO DE SEU
ARTIGO 3), DE 15 DE OUTUBRO DE 1986; 4746, DE 17 DE OUTUBRO DE 1986;
4738 (COM EXCEÇÃO DE SEU ARTIGO 4), DE 14 DE OUTUBRO DE 1986;
4755 (COM EXCEÇÃO DE SEU ART. 3), DE 5 DE DEZEMBRO DE 1986; E
4754, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1986; TODAS DO ESTADO DO MARANHAO; E
B) PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
EXPRESSÕES 'E FACULTATIVA APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO' DO
ARTIGO 3 DA LEI 4740, DE 15 DE OUTUBRO DE 1986; DO ARTIGO 4 DA LEI
4738, DE 14 DE OUTUBRO DE 1986; E DO INCISO II DO ARTIGO 3 DA LEI
4755, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1986; TODAS ESSAS LEIS DO ESTADO DO
MARANHAO.